Tribunal: TJDFT
Processo: 0763341-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0763341-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA DI LUCIA XAVIER APELADO: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., IBATI - TECNOLOGIA E GESTAO DE OCORRENCIAS LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência - Elementos Probatórios em Sentido Contrário - Impugnação - Acolhimento JESSICA DI LUCIA XAVIER interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, a recorrente defende a comprovação da falha no serviço prestado pela ré, havendo dever de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Sem preparo. Em contrarrazões, a apelada impugna o benefício de gratuidade de justiça anteriormente deferido à apelante. A recorrente foi intimada a comprovar os requisitos para a benesse, tendo apresentado documentos ao ID 75925342 e seguintes. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. A recorrente é estudante, matriculada no curso de Medicina, cuja mensalidade é superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ainda, conforme demonstra o boleto da mensalidade, reside em local nobre de Brasília. O objeto do presente recurso está relacionado ao furto de objetos havido no veículo da parte durante evento realizado no estádio Mané Garrincha. O prejuízo aduzido pela parte totaliza mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), incluindo diversos itens de maquiagem, 2 (dois) pares de tênis, cujo valor soma mais de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), uma bolsa avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de peças de vestuário e perfume de alto valor. Assim, considerando todo o contexto apresentado, em especial o padrão de vida ostentado pela parte recorrente, entendo ser o caso de acolher a impugnação ao benefício de gratuidade de justiça. Por tais razões, ACOLHO a impugnação à gratuidade de justiça e REVOGO o benefício inicialmente concedido à apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator